Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718723-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRUNO SCALIANTE DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de BRUNO SCALIANTE DE MOURA. Na inicial, o autor requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo “MARCA: LAND ROVER MODELO DISCOVERY 5 HSE LUXURY (7 LUG) 4 COR: AZUL ANO/MOD 2017/2017 CHASSI SALRA2BK9HA032295 PLACA PBD2808 UF DF RENAVAM 01131582982”, gravado com alienação fiduciária, devido ao inadimplemento da cédula de crédito bancário no 5947.729, celebrada em 19/10/2022, no valor de R$ 372.000,00, a ser pago em 60 prestações de R$ 10.525,77, com vencimento final em 19/11/2027. No mérito, pediu a procedência da ação. Disse que o réu não cumpriu com as obrigações das prestações assumidas, deixando de efetuar o pagamento desde 19/7/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 (ID 62400754). Concedida a liminar, e verificada a inviabilidade da apreensão do veículo, após a realização de diligências frustradas, nos endereços indicado pelo autor e naqueles obtidos em consulta aos sistemas disponibilizados ao juízo, intimou-se o autor para promover o andamento do feito, de modo a viabilizar a citação, sob pena de extinção (ID 62401528). Sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo de origem fundamentou que, inviabilizada a apreensão do veículo, mostra-se obstada a citação válida, não sendo possível, à luz do imperativo de razoável duração do processo, eternizar-se, por vontade do autor, o feito originário, com sucessivas concessões de prazos e o proposital retardamento promovido pela parte, sobretudo quando dispõe o credor de medida capaz de contornar tal situação de impasse, mediante simples conversão da demanda (busca e apreensão) em ação executiva, na forma facultada pelo artigo 4° do Decreto-Lei no 911/1969. Registrou que o autor aderiu à plataforma prevista pelo artigo 5o da Lei no 11.419/2006, de modo que sua intimação, implementada por tal meio (expedição eletrônica), para além de dispensar a publicação em órgão oficial (artigo 5o, caput), considera-se pessoal, para todos os fins (artigo 5o, § 6o). A situação verificada nos autos, na qual se constata a clara impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão, evidencia a ausência de pressuposto essencial e indispensável à válida constituição da lide, a ensejar a prematura extinção do feito. Não foram fixados honorários advocatícios, porque não houve citação (ID 62401534). Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados (ID 62401538). O autor apela. Em suas razões, pede a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito de origem. Alega que a ausência de citação não pode ser equiparada à ausência de interesse processual ou de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Afirma ter tomado todas as medidas possíveis para promover a citação e o andamento do processo. Sustenta que a ausência de localização exata do apelado não é motivo para extinção do processo. Argumenta ser uma faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, e a extinção do processo por ausência de citação deve ser precedida de intimação pessoal do autor. Assegura que a extinção prematura do processo viola os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia da decisão de mérito (ID 62401540). Preparo recolhido (ID 62401541). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. O apelante noticiou a renegociação do débito extrajudicialmente, com a juntada do termo de acordo, no qual consta a assinatura do apelado (ID 64265045). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 932, inciso I, do CPC incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, e, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. No caso, a homologação do acordo é inviável, porquanto a composição da dívida ocorreu antes de a relação jurídico-processual se consolidar, o que, sem dúvida, resulta na perda superveniente do interesse processual do apelante/exequente. A citação do apelado/executado é indispensável, por ser ato formal essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. Ademais, a assinatura do apelado, desassistido de advogado próprio, no acordo extrajudicial não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do art. 239 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encampada por este Tribunal: “[...] 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que ‘a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação’. [...].” (REsp no 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020); “[...] ‘A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado.’ (07070430220198070004, Relator: Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 9/2/2021). Pág.: Sem Página Cadastrada). [...].” (07397919120228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 4/9/2023); “[...] 2. A simples assinatura da requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e ausente assinatura de advogado constituído pela devedora, não há que se falar em comparecimento espontâneo da requerida, a fim de suprir a falta de Citação desta, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual por parte do autor. [...].” (07125789220228070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 1/9/2023); “[...]. 2. Tendo em vista a transação extrajudicial entre as partes, antes da citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação. [...].” (07014772720238070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2023). Ressalte-se, uma vez descumprido o acordo firmado extrajudicialmente, o apelante poderá ajuizar a ação cabível para a satisfação do débito. JULGO PREJUDICADO o recurso, em razão da perda superveniente do interesse processual do apelante. A restrição veicular deve ser baixada após o trânsito em julgado, conforme determinado na sentença. Sem custas. Honorários advocatícios na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 18:40:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador